Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos. 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004901-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), IAN SOUZA SANT ANNA - CPF: 075.264.485-86 (PACIENTE), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), V. C. D. S. - CPF: 112.092.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRAMITAÇÃO DE
INQUÉRITO
POLICIAL
.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.

NÃO CONFIGURA
D
O.

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos.
33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006,
contra decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar
, alegando excesso de prazo e a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial;
(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação do excesso de prazo na prisão cautelar não se submete à contagem aritmética dos prazos legais, devendo observar juízo de razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

A existência de diligências investigativas relevantes em curso, como a quebra de sigilo telefônico, afasta a configuração de mora estatal injustificada.

A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta, relacionada à gravidade da conduta imputada e ao risco à ordem pública, mostrando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
O reconhecimento de excesso de prazo
para a conclusão das
investigações
, apta a configurar constrangimento ilegal
na
manutenção da
prisão cautelar
,
exige juízo de razoabilidade, não se restringindo à soma aritmética dos prazos legais.
2.

A existência de diligências relevantes em andamento, como a quebra de sigilo telefônico, afasta a configuração de constrangimento ilegal por morosidade estatal.
3.
A prisão preventiva fundada em elementos concretos de gravidade da conduta e risco à ordem pública não comporta substituição por medidas cautelares diversas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 319, 648, II e VI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 118.077/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2020,
DJe
13.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ian Souza Sant’Anna
,

atualmente recolhido na Penitenciária Major
Zuzi
Alves da Silva, em Água Boa/MT, contra ato d
o

Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa/MT
, que
, n
os autos nº.
1004424-51.2025.8.11.0021
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
19
/11/2025,
acompanhado de uma adolescente
;
submetido à audiência de custódia em 21/11/2025,
ocasião em que o flagrante foi homologado e a custódia cautelar mantida
, no contexto de investigação
pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº.11.343/2006.
O juiz plantonista também deferiu a quebra de sigilo telefônico e autorizou a incineração das substâncias apreendidas.

O impetrante sustenta
, em síntese
:

(i)
que
o paciente
se encontra custodiado há mais de 70 dias;
(
ii
) q
ue não houve
a
conclusão do Inquérito Policial
e nem o oferecimento de denúncia
até a data
da impetração do presente
habeas corpus
;
(
iii
) q
ue não há qualquer complexidade nas diligências investigativas
a serem realizadas
e nem participação da defesa em eventual atraso;

(
iv
) q
ue a situação configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz dos
arts
. 648, II e VI, do Código de Processo Penal e do art. 5º, LXV, da Constituição Federal;
(v) a
o final, requer a concessão da ordem, com a imediata soltura do paciente,
em sede de liminar,
ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecerda
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026